Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700090-63.2020.8.07.9000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravada : ANTONIA SOUZA SAMPAIO Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ratificada posteriormente pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF) que, nos autos da ação ordinária (0710181-32.2019.8.07.0018), ajuizada pela agravada, ANTÔNIA SOUZA SAMPAIO, determinou ao agravante que procedesse à internação compulsória de ALISSON SOUZA SAMPAIO NOGUEIRA, em clínica especializada para o tratamento de dependentes químicos, na rede pública ou privada de saúde. Em consulta ao processo eletrônico de origem (no 0710181-32.2019.8.07.0018), verifica-se que a parte autora peticionou nos autos informando que o requerido, ALISSON SOUZA SAMPAIO NOGUEIRA, está, atualmente, cumprindo medida de segurança na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Colmeia e, concluindo que o atendimento psiquiátrico vindicado na demanda está sendo prestado pelo Poder Público, requereu a extinção do processo principal, em razão da perda superveniente do interesse processual (id. 66971209 autos de origem), com o que concordou o Distrito Federal (id. 68058026 autos de origem). Assim, intime-se o agravante, Distrito Federal, para dizer se persiste o interesse em prosseguir com o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator